Tribunal: TJDFT
Processo: 0716544-95.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM E DA PARTE RÉ. INÉRCIA DO AUTOR. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO NÃO ATENDIDA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, sob o fundamento da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não localização do veículo e da parte ré, bem como da inércia do autor em requerer a conversão do feito em ação executiva. Pedido de providências não requerido em primeira instância e não objeto de recurso próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos passíveis de análise neste apelo: (i) definir se a sentença de extinção do processo foi prematura, diante da alegação de ausência de análise dos pedidos de diligência formulados pela parte autora; (ii) verificar se a inércia do autor em promover atos para localização do bem e do réu, ou em requerer a conversão do feito em execução, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação restringe-se à matéria efetivamente decidida, sendo inviável o exame, em segundo grau, de pedidos não apreciados pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Eventual omissão deveria ter sido arguida por embargos de declaração.
4. Na ação de busca e apreensão, o cumprimento da liminar e a citação do devedor constituem pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, conforme art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969 e a tese firmada no Tema 1040 do STJ.
5. A inércia da parte autora em adotar medidas eficazes para a localização do bem e do devedor, mesmo após sucessivas intimações, evidencia ausência de interesse processual, justificando a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC.
6. A faculdade conferida ao credor fiduciário para converter a ação de busca e apreensão em execução (art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969) configura poder e dever processual voltado à efetividade da tutela jurisdicional. A omissão injustificada em exercer tal prerrogativa impede o prosseguimento da demanda.
7. O princípio da instrumentalidade das formas (arts. 188 e 277 do CPC) não autoriza a perpetuação indefinida do processo nem afasta a incidência do dever de cooperação processual, devendo prevalecer o princípio da razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A omissão judicial quanto a pedidos acessórios deve ser arguida por meio de embargos de declaração, sob pena de supressão de instância.
2. A ação de busca e apreensão deve ser extinta sem resolução de mérito quando o autor permanece inerte na localização do bem e da parte ré, não promovendo as diligências necessárias nem requerendo a conversão do feito em execução.
3. O cumprimento da liminar é pressuposto de validade da relação processual, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969.
4. O princípio da instrumentalidade das formas não afasta a aplicação do art. 485, IV, do CPC, quando configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.